Tribunal: STF
Processo: RHC 219204
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Danilo José Bernardo Guinhoni interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL PELO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO POSTERIOR AO RECEBIMETNO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Consta dos autos que o Agravado foi condenado como incurso no art. 1.º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a mesma substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.



    2. Na espécie, o parcelamento da dívida ocorreu após a edição da Lei n. 12.382/2011 e o recebimento da denúncia. Dessa forma, é inviável a suspensão da ação penal. Precedente.



    3. A imputação a que se atribui a autoria ao Agravante refere-se a fatos cujo inicio do lapso prescricional deu-se com a finalização do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, em 28/03/2016, e foi interrompido pelo recebimento da denúncia, em 25/10/2017. Assim, diante do momento consumativo do crime, não transcorreu interregno suficiente a caracterizar a prescrição da pretensão punitiva.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 716.746 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja declarada a suspensão do processo criminal em decorrência do parcelamento da dívida tributária. Alega, para tanto, “ser possível o parcelamento do débito tributário mesmo após o recebimento da denúncia”. 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990. Pleito que busca admitir a suspensão do processo criminal por parcelamento da dívida depois do recebimento da denúncia. 1. Incontroverso nos autos que o parcelamento ocorreu após o recebimento da denúncia, mostrando-se contrário à Lei 9.430/1996 o pedido do recorrente que busca a suspensão do processo por aquele fato. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a Lei n. 10.684/2003 prevê a suspensão da pretensão punitiva do Estado em caso de parcelamento de crédito tributário, conforme se pode extrair do texto legal:



    Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento.



    Entretanto, o Tribunal de Justiça de origem ressaltou que “somente em 28/3/2016 é que foi lançado o débito tributário”, quando já vigente a nova redação da Lei n. 9.430/1996, incluída pela Lei n. 12.382/2011, que possui a seguinte dicção (com meus grifos):



    Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 [...] será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 



    [...]



    §2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011).



    Portanto, pela nova redação da Lei n. 9.430/1996, a suspensão da pretensão punitiva do Estado exige que a adesão ao parcelamento ocorra antes do recebimento da denúncia, o que, no presente caso, não ocorreu.



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal, cabendo transcrever o seguinte fragmento de seu parecer (com meus grifos):



    Conforme se percebe o TJDFT reconheceu que o parcelamento ocorreu posteriormente ao recebimento da denúncia, circunstância fática incontroversa nos autos, tendo o recorrente argumentado apenas no sentido de “ser possível o parcelamento do débito tributário após o recebimento da denúncia e antes do trânsito em julgado” (recurso ordinário, fl. 1786). 



    O art. 83, §§2º e 6º, da Lei 9.430/1996, é claro ao estabelecer o recebimento da denúncia como marco temporal final para admitir o parcelamento tributário como forma de suspender o processo relativamente ao delito inserto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990. 



    [...]



    Portanto, a pretensão do recorrente é contrária à determinação legal. 



    Vale destacar, ainda, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 160.963, ministro Edson Fachin; HC 213.483, ministro André Mendonça):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Inadequação da via eleita. Parcelamento débito tributário. Suspensão da ação penal. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    2. O STF tem orientação no sentido de que, “[à] luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia” (HC 193.282, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.686 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Assim, tendo o crédito tributário sido constituído já na vigência da nova redação da Lei n. 9.430/1996, incluída pela Lei n. 12.382/2011, não merece acolhimento a tese defensiva de suspensão da persecução penal, em razão da adesão a parcelamento do crédito tributário realizado após o recebimento da denúncia.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator